Tribunal: CARF
Processo: 10980.721105/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721105/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.485 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA KERSTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO
ARBITRADO.
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações
imobiliárias será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se
comprovado o custo de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento no
artigo 16 da Lei n° 9.249/95, quando não comprovado aquele custo.
COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO. REQUALIFICAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, cabe o aproveitamento e a
respectiva compensação do que foi pago na pretensão original dos envolvidos
na operação autuada. No caso, o IRRF sobre o ganho de capital recolhido pela
pessoa física deve ser compensado com o apurado no auto de infração da
pessoa jurídica.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas à Cofins e à
Contribuição ao PIS, por força da desistência formulada nos autos, e, em relação à parcela
conhecida, em rejeitar a preliminar referente à análise dos Embargos de Declaração pela DRJ e,
quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao Recurso, apenas para que a Unidade de Origem,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721105/2011-24
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

quando da liquidação do acórdão, impute os impostos recolhidos a título de ganhos de capital
pela pessoa física aos débitos apurados pela fiscalização a título de IRPJ, nos termos do relatório
e voto condutor. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do
relator quanto à questão da forma de arbitramento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.484, de 21 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.723780/2011-98, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, nos montantes respectivos de
R$ 376.513,52, R$ 22.648,49, R$ 63.207,90 e R$ 13.694,94, já computados os juros moratórios
e a multa de ofício.
Conforme se verifica do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, a
Autoridade fiscal entendeu por realizar a equiparação da Pessoa Física à Pessoa Jurídica, uma
vez que o fiscalizado construiu e vendeu mais de 100 imóveis no período sob fiscalização,
devendo ser equiparado a pessoa jurídica, nos termos do art. 152 do RIR/1999.
Em suas respostas apresentadas aos Termos de Intimação Fiscal, o contribuinte
aduziu que não estava enquadrado em nenhuma das hipóteses de equiparação à pessoa jurídica e,
portanto, não havia promovido a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
mas, à luz do artigo 152 do Decreto no 3.000/99, a Autoridade fiscal acabou concluindo que, no
caso em apreço, estavam presentes todos os elementos necessários para equiparação do
fiscalizado à pessoa jurídica devido às operações imobiliárias por ele realizadas, visto que,
conforme constante das matrículas dos imóveis ou das escrituras apresentadas, tratava-se de
proprietário dos terrenos, havia promovido a construção das unidades imobiliárias, instituídas em
condomínio e, ainda, havia dado início à alienação das unidades em prazo muito inferior aos
sessenta meses da averbação da construção.
E, aí, com fundamento no artigo 156 do Decreto no 3.000/99, a Autoridade fiscal
acabou considerando, para fins de equiparação, a ocorrência da primeira alienação nos anos sob
fiscalização, que aconteceu em 17/02/2006, já que essa foi a data de venda das casas 2 e 3 do
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Condomínio Torres 08 que, enquanto tais, deveriam observar as datas de assinatura dos
instrumentos de venda (contratos de financiamento), conforme averbação constante das
matrículas dos imóveis, de modo que, no final, foi promovida a inscrição de ofício do
contribuinte no CPPJ, nos termos do artigo 19, incisos I e II da Instrução Normativa RFB no
1.005/2010.
A Autoridade fiscal acabou considerando como receita bruta os valores de venda
dos imóveis constantes das respectivas matrículas ou escrituras, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou a escrituração contábil, de acordo com o artigo 534 do Decreto no
3.000/99, que, a rigor, previa regra especial para arbitramento dos lucros da pessoa jurídica que
se dedica à atividade imobiliária e dispunha que, para determinação do lucro arbitrado, dever-se-
ia deduzir da receita bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado, tendo sido
determinado, ainda, que o lucro arbitrado seria tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento estivesse previsto para o próprio trimestre.
Além disso, a Autoridade também aduziu que, de acordo com as respectivas
matrículas, mais de 85% dos imóveis foram vendidos através de financiamento bancário, tendo o
contribuinte recebido o valor total em duas ou três partes referentes aos recursos próprios do
comprador à parcela liberada por recursos do FGTS e ao valor financiado. Para determinar a data
de recebimento de cada parcela, o contribuinte foi intimado a informar e comprovar o
recebimento de cada uma, sendo que, em sua resposta, o contribuinte informou as datas de
recebimento, mas, no final, não apresentou qualquer comprovante, sem contar, ainda, que as
instituições financiadoras que responderam aos ofícios enviados informaram que os valores
objeto de financiamento foram creditados para os vendedores em datas diferentes daquelas
informadas pelo contribuinte.
Ao final, a Autoridade demonstrou, ainda, a apuração do IRPJ e da CSLL em
relação ao(s) ano(s)-calendário de 2006, bem assim que, em decorrência das divergências entre
as datas informadas pelo contribuinte e aquelas informadas pelas instituições financeiras, as
datas das assinaturas dos instrumentos de vendas foram consideradas como as datas dos
recebimentos da receita total de cada imóvel. Além disso, e tendo em vista que as construções
foram efetuadas em conjunto com o Sr. Fábio Congro Venturi, foram consideradas 50% da
receita bruta a título de venda de imóveis e dos custos comprovados de construção para a
apuração do seu lucro arbitrado. A apuração do PIS e da COFINS relativamente ao(s) ano(s)-
calendário de 2006 foi realizada com base no artigo 16 do Decreto no 4.524/2002, de modo que,
no final, não foi aplicado o regime de não-cumulatividade da contribuição, de acordo com o
disposto no artigo 8o, inciso II da Lei no 10.637/2002.
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação por meio da qual sustentou, em síntese, as seguintes alegações.
(i)
A Indevida equiparação à PJ
Alegou não se enquadrar no disposto no artigo 152 do RIR/1999, afirmando que as
alienações referem-se a unidades autônomas, sendo uma casa para cada terreno.
(ii)
Opção pela sistemática do Lucro presumido
Defendeu a regularidade de sua opção pelo lucro presumido, denegada pela autoridade
fiscal, por esta entender que o início do procedimento fiscalizatório retirou a
espontaneidade do sujeito passivo. Alega ter efetuado o pagamento da primeira ou única
cota do imposto devido, que seria a condição para usufruir dessa forma de apuração.
(iii)
Equívoco na apuração da base de cálculo
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Discordou, também, da base de cálculo aplicada ao lucro arbitrado. Resumidamente,
alega que o Fisco não aplicou o coeficiente de apuração sobre a receita conhecida,
tendo, indevidamente, considerado como lucro arbitrado o montante relativo à receita
bruta, subtraindo o custo comprovado.
(iv)
Necessidade de imputação dos pagamentos realizados na PF
Requereu a compensação dos valores recolhidos a título de ganho de capital na pessoa
física, assim como do IRPJ recolhido como cota do lucro presumido, com os valores
objeto da autuação.
Por meio de Manifestações Complementares, o contribuinte informou que, ao
julgar o Recurso Especial no 1.313.969/SC, o Superior Tribunal de Justiça havia fixado o
entendimento de que o percentual aplicável para determinação da base de cálculo do IRPJ nas
hipóteses de arbitramento era de 9,6% sobre a receita bruta, bem assim que a Receita Federal
expediu a Solução de Consulta no 166, de 16/04/2010, que tinha por objeto o arbitramento do
lucro em relação às empresas que se dedicam a construção civil.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, através de Acórdão no 04-47.415, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o crédito
exigido restou mantido in totum. E, aí, na sequência, o contribuinte foi intimado do resultado do
Acórdão proferido pela Autoridade julgadora de piso e entendeu por interpor Recurso
Voluntário por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminar – Cabimento de embargos de declaração
Alega que o acórdão de DRJ é omisso e contraditório, ensejando a apresentação de
embargos com fulcro na lei processual, aplicável subsidiariamente.
(ii)
Equívoco na apuração da base de cálculo
Discorda também da base de cálculo aplicada ao lucro arbitrado. Resumidamente, alega
que o Fisco não aplicou o coeficiente de apuração sobre a receita conhecida, tendo,
indevidamente, considerado como lucro arbitrado o montante relativo à receita bruta,
subtraindo o custo comprovado. De longa data, há a solução de consulta no 166, de
16/04/2010, ainda vigente, juntada ao PAF e que trata exatamente da mesma matéria.
A verdade material, no caso em tela, é que não é verossímil o entendimento do Sr.
Auditor Fiscal de que o Lucro Arbitrado para a atividade da construção civil seja o valor
da venda do imóvel construído deduzido unicamente do custo do terreno. Até porque,
não se trata de simples loteamento, mas construção de casas.
(iii)
Necessidade de imputação dos pagamentos realizados na PF
Requer a compensação dos valores recolhidos a título de ganho de capital na pessoa
física, assim como do IRPJ recolhido como cota do lucro presumido, com os valores
objeto da autuação.
(iv)
Discriminação – inconstitucionalidade
Alega que mesmo que se considerasse vigente o artigo 49 da Lei no 8.981/1995, este
seria manifestadamente inconstitucional.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração, o Presidente da 2a
Turma da DRJ/CGE acabou entendendo por rejeitá-los. Posteriormente, o contribuinte
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

apresentou a Manifestação complementar por meio da qual pleiteou a necessidade de reforma da
decisão recorrida.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF e, aí, esta Turma julgadora
entendeu por rejeitar a preliminar pelo acolhimento dos Embargos de Declaração e, além disso, a
acabou entendendo por converter o julgamento do Recurso em diligência nos termos do artigo 18
do Decreto no 70.235/72 para que a Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
(i)
Intimasse o recorrente para juntar aos autos os comprovantes de recolhimento do
IRPF incidente sobre ganho de capital, referente aos imóveis que constituem objeto da
autuação;
(ii)
Consolidasse o montante de tributo recolhido sobre ganho de capital da pessoa
física em tabela ou planilha, indicando, valores, períodos e imóveis referente a cada
recolhimento;
(iii)
Informasse se os valores referentes ao imposto sobre ganho de capital foram
aproveitados em restituições ou compensações e respectivos montantes;
(iv)
Analisasse a documentação juntada, emitindo relatório conclusivo no sentido de
se confirmar se os comprovantes se referem ao período autuado e aos imóveis que
serviram de base para o arbitramento do lucro; e, por fim,
(v)
Concedesse vista ao recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligência,
em 30 (trinta) dias, de modo que, ao final, esgotado o prazo de manifestação, o processo
deveria ser devolvido ao CARF.
Ato contínuo, a Unidade de Origem elaborou a Informação Fiscal por meio da
qual asseverou, inicialmente, que, quanto aos valores de IRPF recolhidos sobre o ganho de
capital dos imóveis alienados no período de apuração, realizou consultas no sistema Sief –
Consulta Pagamentos em busca dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte com o código
4600 (IRPF – Ganhos de capital) relativamente ao período de apuração e, no final, localizou tais
pagamentos os quais, a partir do cruzamento dos valores constantes do relatório de pagamentos
do sistema Sief com os demonstrativos, coincidiam com os valores dos impostos devidos
constante dos demonstrativos. Além disso, a Unidade de Origem informou que, até 16/08/2021,
os valores constantes do relatório de pagamentos do sistema Sief não foram aproveitados em
restituições e compensações, bem assim eu não houve aproveitamento dos valores recolhidos a
título de IRPF sobre ganho de capital dos imóveis.
O Recorrente foi intimado do resultado da Diligência e entendeu por apresentar
Manifestação em que demonstrou seu descontentamento com o resultado da diligência, pois, no
seu entendimento, teria sido determinada a apropriação dos débitos tributários e não a mera
indicação do quantum recolhido. E, aí, o Recorrente acabou apresentando Manifestação
complementar em que informou a Desistência Parcial do Recurso quanto ao PIS e a COFINS,
uma vez que pretendera aderir à Transação Tributária de que trata o Edital de Transação RFB no
01, de 31/08/2022.
O referido pedido de Desistência Parcial do Recurso Voluntário foi analisado por
esta Turma julgadora e, na oportunidade, a Turma encaminhou o processo à Unidade de origem a
fim de que (i) a parcela do crédito tributário objeto da desistência do recurso seja transferida a
autos apartados, e em relação a esta parcela sejam tomadas as providências de praxe, inclusive
cobrança, e (ii) a parcela do crédito tributário que não foi objeto da desistência do recurso seja
mantida no presente processo, o qual deveria ser devolvido ao CARF para prosseguimento do
feito.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado quanto à questão da forma de arbitramento, reproduz-se o
voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:

Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o Recurso Voluntário interposto preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir pelo seu
conhecimento, ou não, e para que, na sequência, e sendo o caso, possa ser
devida e regularmente analisado em suas alegações preliminares e meritórias.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que o Recorrente tomou conhecimento do resultado da decisão proferida
pela autoridade julgadora de 1a instância por via postal em 19/02/2019 (terça-
feira), de modo que o prazo de 30 dias a que alude o artigo 33 do Decreto no
70.235/72 começou a fluir em 20/02/2019 (quarta-feira) e findar-se-ia apenas
em 21/03/2019 (quinta-feira). A rigor, note-se que o Recurso Voluntário foi
interposto em 19/03/2019 (terça-feira).
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a examinar as alegações que restaram ali formuladas.
A título de informação, perceba-se se que o Recorrente pediu parcial desistência
do Recurso relativamente ao PIS e à COFINS para aderir à Transação Tributária
de que trata o Edital de Transação RFB no 01, de 31/08/2022, daí por que o
presente Recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, nos termos do que
preceitua o artigo 78 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Ante o exposto, tem-se que o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido
apenas parcialmente, de modo que as eventuais alegações acerca das exigências
do PIS e da COFINS não devem ser, aqui, conhecidas.
Passemos, então, ao exame das alegações que devem ser aqui conhecidas e
analisadas.

Da análise da oposição de Embargos de Declaração

Em relação à oposição dos supostos Embargos de Declaração, adoto, como
razões de decidir, os fundamentos aduzidos pelo Conselheiro Cleucio Santos
Nunes quando da lavratura da Resolução no 1302-000.963 (fls. 1.184/1.192),
cujos trechos seguem abaixo transcritos:
“Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente. Primeiramente,
sobre os embargos de declaração, não caberia a este órgão recursal decidi-los
como tais, pois, as hipóteses de embargos de declaração que suscitam a
competência deste Conselho estão definidas no art. 65 do RICARF.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da
delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de
2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no
153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão
de recurso especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).
Como se observa, o CARF só possui competência para apreciar embargos de
declaração quando a decisão recorrida vier de um de seus órgãos fracionários.
Tratando-se de decisão de DRJ, ressalvadas eventuais divergências sobre o
cabimento de tal medida, caberá à delegacia julgadora deliberar sobre os
embargos declaratórios.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

No caso, a decisão de fls. 1140/1142, não acolheu o recurso por ausência de
previsão legal. Com a petição de fls. 1150/1157, o recorrente insiste na tese dos
embargos, desta vez postulando que este Conselho analise o pleito e determine a
devolução do processo para a DRJ analisar a validade da solução de consulta
sobre o caso concreto.
Entendo que não é caso de embargos declaratórios, porque tal medida recursal
escapa da competência desta turma julgadora, por se tratar de óbice alegado pelo
contribuinte atinente à decisão do órgão de primeiro grau (DRJ), vinculado à
Secretaria da Receita Federal. O CARF, por sua vez, vincula-se à Secretaria
Executiva do Ministério da Economia, não podendo rever, a título de embargos,
decisões de outros órgãos da administração tributária, ainda que vinculados à
mesma área temática.
Por outro lado, considerando que o recorrente levanta o mesmo tema como
razões de mérito, tal será analisado mais adiante.
Com efeito, por ora, rejeito a preliminar por não ser possível acolher os
embargos declaratórios conforme suscitado pelo recorrente e, por consequência,
indefiro o pleito de restituição do processo para primeira instância julgadora
reaprecia-lo.

A título de elucidação, registre-se que, no âmbito no processo administrativo
fiscal federal, inexiste qualquer previsão na legislação de regência que disponha
sobre a possibilidade de oposição de Embargos de Declaração em face do
Acórdão proferido pela Autoridade julgadora de 1a instância. A rigor, confira-se
que o Decreto no 70.235/72 apenas faz alusão ao Recurso Voluntário1 e,
portanto, não elenca ali qualquer hipótese de cabimento de Embargos de
Declaração em face de decisão 1a instância. Da mesma forma, a Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, também não cuidou de dispor sobre a oposição
de Embargos em face de decisão de 1a instância.
A propósito, conclua-se que, no ambiente do Processo administrativo fiscal, as
hipóteses de cabimento de Embargos de declaração que suscitam a competência
deste Conselho estão definidas no artigo 65 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Por essas razões, a preliminar acerca da oposição de Embargos de Declaração
deve ser rejeitada. Ultrapassada e devidamente rejeitada essa questão
preliminar, passo, então, ao exame das questões que devem ser aqui enfrentadas
e analisadas.

Do arbitramento e da Revogação tácita do artigo 49 da Lei no 8.981/95

Confira-se, de plano, que o Recorrente alega que o lançamento se deu de forma
equivocada, pois teria sido aplicada a metodologia expressa no artigo 49 da Lei
no 8.981/95, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de
prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados deduzindo-se da receita bruta
o custo do imóvel devidamente comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita
recebida ou cujo recebimento esteja previsto para o próprio mês.”
É que, no seu entendimento, o referido artigo teria sido revogado tacitamente
pelo artigo 16 da Lei no 9.249/1995. In verbis:
“Lei no 9249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do
lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
A rigor, perceba-se que o referido posicionamento estaria amparado na Solução
de Consulta Disit/SRRF 08 no 166/2010 e, também, estaria corroborado no que
restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ ao julgar o Recurso
Especial no 1.313.969/SC, cuja ementa segue abaixo reproduzida:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
EMPRESA DEDICADA À VENDA DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS OU
ADQUIRIDOS PARA REVENDA. BASE DE CÁLCULO. ART. 16 DA LEI
9.249/95.
1. Recurso especial no qual se discute o critério normativo para arbitrar o lucro
tributável pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de empresa dedicada à
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda.
2. Para os casos em que a receita bruta é conhecida, hipótese dos autos, o art. 16
da Lei 9.249/95 preconiza que o lucro arbitrado deve corresponder ao percentual
previsto para o lucro presumido (art. 15) acrescido de 20%, totalizando, na
espécie, 9,6% da receita bruta.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.313.969/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/4/2013, DJe de 19/4/2013).”
Com o devido acatamento ao posicionamento do Recorrente, entendo que não
lhe assiste razão nessa parte. Isto porque, embora o artigo 16 da Lei no 9.249/95
seja posterior ao artigo 49 da Lei no 8.981/95, o fato é que esta última norma é
mais específica do que aquela.
Nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 4.657/1942 – Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o artigo 16 não tem o condão de
revogar o artigo 49. Confira-se:
“Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência.
Inclusive, registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no
entendimento que restou perfilhado no Acórdão no 9101-006.150, que, a rigor,
estou por adotar, aqui, como razões de decidir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010 ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA
DEDICADA A OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO
ARBITRADO MEDIANTE APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES LEGAIS.
O arbitramento de lucro de pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias,
quando não há conhecimento ou comprovação dos custos, deve ser efetuado na
forma do artigo 16 da Lei n° 9.249/95, ou seja, mediante aplicação do coeficiente
legal de 9,6% sobre a receita apurada.
(...)
Já do ponto de vista legal, dispõe o art. 16 da Lei no 9.249/1995, que o lucro
arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 155 , acrescidos
de vinte por cento.
Evidentemente que a aplicação de um coeficiente sobre a receita conhecida,
como critério para quantificar a base de cálculo do lucro arbitrado, buscou se
mostrar compatível para fins de formação da renda tributável, afinal este método,
ao admitir que uma parcela razoável seja deduzida, acabou reconhecendo os
imprescindíveis elementos patrimoniais negativos, ainda que de maneira
transversa.
Conforme bem expôs o Relator do voto da decisão ora recorrida, o regime de
tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de custos e despesas é implícita e
computada mediante a aplicação dos coeficientes de arbitramento sobre a receita
da pessoa jurídica (regra geral), é o mais apropriado e realista para a
determinação da correta base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL,
evitando-se, assim, a ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e não
sobre a renda.
O artigo 49 da Lei no 8.891/1995, contudo, dispõe que as pessoas jurídicas que se
dedicarem à venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao
loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em condomínio terão seus
lucros arbitrados deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel devidamente
comprovado.
Integrando esse dispositivo no sistema, naquilo que consolidou-se chamar de
interpretação sistemática, forçoso concluir que de fato existem duas modalidades
de arbitramento: (i) o regime geral, cuja base de cálculo, quando conhecida a
receita bruta, deve corresponder a um dos percentuais legais incidentes sobre ela,
acrescido de 20% (art. 16 da Lei no 9.249/1995); e (ii) e um regime específico
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

para empresas imobiliárias, pelo qual a base de cálculo do IRPJ deve
corresponder à diferença positiva entre a receita bruta do período e os custos dos
imóveis devidamente comprovados (Lei no 8.981/95, art. 49).” (grifei).
No mesmo sentido, invoco, também, e enquanto razões de decidir, o que restou
fixado no Acórdão no 1302-003.384, de relatoria do Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias, conforme se verifica do excerto reproduzido abaixo:
“ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO LUCRO
ARBITRADO.
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações
imobiliárias será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se
comprovado o custo de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento
no artigo 16 da Lei n° 9.249/95, quando não comprovado aquele custo.
(...)”
Sobre esse ponto específico, peço licença aos meus pares para destacar excerto
da Declaração de Voto proferida pelo Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca. In verbis:
“Vejam que o art. 534 estabelece uma regra específica justamente por se levar
em conta particularidades do segmento econômico em análise (imobiliário)
de sorte que, a aplicação da regra geral gera, potencialmente, impactos
muito mais gravosos às respectivas empresas que aquela lá estabelecida. A
dedução dos custos com a construção ou aquisição dos imóveis é medida de
validação da própria norma, já que tais custos representam, de forma
inconteste, o grosso dos gastos incorridos por tais empresas; isto é, num primeiro
momento, o preceptivo em análise visa, justamente, dar azo ao princípio da
capacidade contributiva (lembrando que o arbitramento não é penalidade, mas,
apenas, forma alternativa de cálculo do Imposto de Renda e, reflexamente, da
CSLL).
Assim, aplicá-lo em sua literalidade, sem se proceder à qualquer processo
hermenêutico, no caso concreto, culmina com a concretização de norma
individual absolutamente avessa ao seu próprio intento: contrária, pois, como já
dito, ao mesmo princípio que justificou a criação de uma exceção à regra geral,
qual seja a capacidade contributiva.
Ora, se a apropriação dos custos das empresas do segmento imobiliário torna o
arbitramento mais justo (do ponto de vista técnico-principiológico - em
atendimento à capacidade econômica dos contribuintes que desenvolvem
atividades imobiliárias), é, não só razoável, como mandatória, a integração
desta regra à aquela encartada no art. 532, do mesmo regulamento, de sorte que,
superada a condição ali erigida (a existência de custos apropriáveis), se imponha
a aplicação da forma preconizada pelo aludido art. 532 - se não há
provas dos custos, que o arbitramento recaia também sobre estes.
O entendimento, tal como defendido pela D. Auditoria, neste particular, além de
romper a ordem constitucional (o conteúdo axiológico abarcado pela CFRB),
desborda os próprios contornos estabelecidos pelo sistema jurídico tributário
(como, aliás, muito bem apontado pelo Relator), estabelecendo norma
concreta e individual que culmina com a exigência do imposto de renda sobre
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

grandeza que se encontra fora dos limites da competência tributária estabelecida
para a União (renda ou lucro). Tributar-se-á, neste caso, a receita, e não o lucro.
Ao caso em análise, consideradas as premissa fático-contextuais apreendidas no
feito, a regra aposta no art. 534 tem que ser interpretada a partir da fixação da
condicionante "comprovação dos custos" para ceder, a míngua de
semelhante prova, à aplicação da regra geral. De outro modo, exigir-se-á,
contrário ao próprio intento legal, o pagamento de IR e CSLL sobre
grandeza estranha (não ínsita) à materialidade destas duas exações.”
Com base em tais fundamentos, entendo que não assiste razão ao Recorrente
neste ponto, sem contar, ainda, que restou demonstrado, no caso, que os custos
de aquisição dos imóveis eram conhecidos, conforme se verifica do resultado
perfilhado na Diligência.

Do aproveitamento dos tributos pagos pela PF

O Recorrente alega, ainda, a necessidade de se compensar os valores pagos a
título de Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital com os tributos apurados
pela fiscalização.
Sobre este ponto, peço vênia aos meus colegas conselheiros para transcrever os
pertinentes fundamentos aduzidos pelo Conselheiro Cleucio Santos Nunes
quando da elaboração da Resolução no 1302-000.963 (fls. 1.184/1.192), os
quais, a rigor, estou por adotá-los, aqui, como razões de decidir. In verbis:
“A DRJ afastou a alegação do contribuinte, sustentando, em resumo, que os
procedimentos para compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido
com débitos tributários, são disciplinados pela IN/SRF no 1.717, de 2017,
devendo se proceder mediante a transmissão de PER/DCOMP. Assim, o auto de
infração e o respectivo processo administrativo contencioso não poderão servir
de suporte para a citada compensação.
Com a devida vênia, não se trata o caso de compensação no sentido estrito.
Observe-se que a compensação é procedimento de iniciativa do contribuinte
visando extinguir crédito tributário confessado como devido. Daí a incidência do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e das normas regulamentadoras emitidas pela
Secretaria da Receita Federal, sendo a mais recente a IN/SRF no 1.717, de 2017,
citada na decisão recorrida.
O argumento do contribuinte possui uma distinção sutil, pois se refere à
determinação do crédito tributário considerado devido pela Fazenda. Nesse
sentido, o art. 142 do CTN prevê o seguinte:
(...)
Como se observa, é dever da autoridade administrativa “calcular o montante do
tributo devido”. O IRPJ incidente sobre o lucro da pessoa jurídica dedicada à
venda de imóveis construídos, como é o caso da autuação em debate, decorre da
diferença de receita entre o imóvel adquirido e o seu valor de venda, deduzidos
os custos da construção. Esse é o teor do art. 49 da Lei no 8.981, de 1995,
reiteradamente invocado no auto de infração.
Desde a fase procedimental, isto é, antes da lavratura do auto de infração, o
contribuinte alega que recolheu IRPF sobre ganho de capital exatamente sobre os
imóveis que serviram de base para a atuação. Nesse sentido, vejam-se as petições
de fls. 392/394, 412/416, 422/425, 973/974. As Declarações de Ajustes de
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Imposto de Renda de Pessoa Física constantes das fls. 11/141, informam a
apuração de imposto de renda sobre ganho de capital.
Assim, era dever da autoridade lançadora diligenciar para obter a comprovação
dos recolhimentos, auditar as declarações de rendimentos do contribuinte sobre
este fato e lançar os valores corretos, isto é, com a dedução do IRPF pago sobre o
ganho de capital.
A não exclusão desses valores da receita apurada para o arbitramento do lucro
implica em bis in idem tributário, não se justificando impor ao contribuinte o
ônus de proceder na forma das regras administrativas da compensação, na
medida em que se trata de determinação da base de cálculo do imposto devido
pelo mesmo fato tributário. Ressalte-se, que não cabe a alegação de que são
contribuintes diversos para afastar o argumento da redução da base de cálculo,
pois, a autuação se refere IRPJ, e o IRPF recolhido tem como sujeito passivo a
pessoa física equipara à pessoa jurídica. Exatamente em função da equiparação
determinada pela fiscalização é que se pode concluir tratar-se, materialmente, da
mesma hipótese de incidência tributária, qual seja, o ganho de capital com a
venda dos imóveis. A pessoa física tributada no ganho de capital, neste caso, se
confunde com a pessoa jurídica, tanto assim que a equiparação se deu
exatamente em razão do fato de a pessoa física ter alienado imóveis, cujos os
registros contábeis deveriam se dar conforme as regras fiscais para pessoas
jurídicas.
Ainda que se afaste o presente argumento, em precedente deste CARF, a Câmara
Superior reconheceu a obrigatoriedade de se deduzir o IRPF sobre ganho de
capital, do imposto incidente sobre este ganho, obtido pela pessoa jurídica da
qual a pessoa física é sócia.
(...)
A propósito, a súmula CARF no 76, embora referente ao Simples, auxilia na
compreensão do ponto em questão. Veja-se:
(...)
Trata-se a súmula de exclusão do simples e a consequente tributação pelo regime
normal, devendo-se excluir os valores recolhidos no regime simplificado, a fim
de se evitar o bis in idem ou eventual enriquecimento sem causa da Fazenda.
Semelhante raciocínio deve ser aplicado ao caso em análise, pois, tendo o
contribuinte recolhido IRPF sobre ganho de capital, tais valores devem ser
excluídos do IRPJ da pessoa jurídica equiparada, se o fato gerador é o mesmo,
qual seja, a receita auferida com a venda dos respectivos imóveis.
Assim, entendo que a fiscalização deveria ter considerado a alegação do
contribuinte desde a fase procedimental, de abatimento dos valores recolhidos a
título de IRPF sobre ganho de capital, da base de cálculo do IRPJ sobre a mesma
hipótese tributária. Por conseguinte, o crédito tributário referente ao IRPJ não foi
determinado corretamente, porque uma parte do crédito não seria devida, caso se
confirmassem os recolhimentos do IRPF sobre os ganhos de capital, com a
alienação dos imóveis que serviram de base para a autuação da pessoa jurídica
equiparada.”
Aliás, note-se que essa linha de entendimento encontra amparo nas lições de
Karem Jureidini Dias2:
“Em suma, quando há negação do fato e da relação jurídica anterior, a
integralidade de situações daqueles decorrentes, por implicação e decorrência

2 DIAS, Karem Jureidini. Fato Tributário: Revisão e Efeitos Jurídicos. São Paulo: Noeses, 2019.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

lógica, deve ser considerada, tanto para efeito de caracterização do fato jurídico
tributário3, como para efeito de constituição da relação jurídica obrigacional, aí
se incluindo a sujeição ativa e passiva e a imputação.
A imputação é uma função administrativa. Não havemos que tomar os atos
administrativos de forma isolada, posto que é juridicamente relevante o conjunto
de atos que implicam no poder e no dever outorgado pelo ordenamento jurídico,
visando a um determinado fim. A Administração Pública só se vale do poder em
vista da obtenção do fim, na medida e no limite que o ordenamento jurídico lhe
impõe. Tem a Administração, assim, o poder de cobrar e o dever de imputar para
que alcance a finalidade da exação sem o locupletamento ilícito.
De se verificar que a consideração da realidade negada, melhor dizendo, a
negativa da realidade jurídica antes apresentada, é tão fundamental para efeito de
constituição do fato jurídico tributário em ato de revisão que, se não observados
os efeitos implicacionais, tem-se a possibilidade de nulidade material do fato
jurídico tributário, como o erro de sujeição passiva, por exemplo. Já os efeitos
logicamente decorrentes da consideração em negação da relação jurídica anterior
podem ser atribuídos no momento do julgamento, é o caso da imputação.
A não observância da imputação pela autoridade administrativa, no ato de
constituição do novo fato jurídico tributário, não altera a sua materialidade.
Contudo, se as revisões permanecem sem efetuar as imputações decorrentes, na
pragmática, tem-se, no limite, a diminuição da eficácia do fato jurídico tributário
(adimplência do crédito fiscal). Sem dúvida que gera no contribuinte a sensação
de pagamento indevido ou cobrança em duplicidade se a imputação, possível em
se tratando de um mesmo sujeito ativo, não é determinada. Apenas para a
repetição de indébito é que importa o prazo prescricional, já que a imputação
pertence ao controle de legalidade do crédito constituído a partir da revisão do
fato jurídico tributário.
Resta-nos uma ressalva quanto à imputação de ofício em razão da negação da
prova de situação apresentada pelo sujeito passivo. Tratamos no capítulo III do
aspecto temporal do fato jurídico tributário e defendemos que o tempo do fato
(da revisão) não retorna ao tempo no fato. O tempo do fato não retorna ao tempo
no fato para alterar outros fatos, com ele não diretamente relacionados,
constituindo outros fatos jurídicos e criando um círculo vicioso. Não é possível
retirar do Direito o predicado de ser prospectivo. Por isso que não vislumbramos
possibilidade de, a partir de um lançamento, retornar ao passado para modificar a
situação contábil do contribuinte, seja para tributar, seja para atribuir efeitos
benéficos ao sujeito passivo, salvo se, nessa última hipótese, houver
determinação legal de tratamento excepcional, de cunho exclusivamente fiscal.
Quando o fato jurídico tributário é constituído em ato de revisão, a atribuição de
nova feição, por negação ou não do fato jurídico anteriormente apresentado e da
relação dele decorrente, necessariamente implica na consideração das
ocorrências passadas para a constituição da relação jurídica tributária em ato de
revisão. De outro modo, essas ocorrências compõem, por implicação lógica, a
própria materialidade do fato jurídico tributário constituído em ato de revisão.”
Assim, tendo em vista que a Diligência acabou confirmando que (i) houve
recolhimento de imposto relacionados aos imóveis que foram considerados na
presente autuação, bem assim que (ii) o imposto recolhido não foi utilizado em
qualquer compensação, tem-se que os valores recolhidos devem ser imputados
aos valores devidos a título de IRPJ, haja vista a desistência do Recurso em
relação ao PIS e à COFINS.

3 Vide Acórdão no 108-09.037, sessão de 18 de outubro de 2006, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Das alegações de inconstitucionalidade do artigo 49 da Lei no 8.981/1995

De plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos
de julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343 de junho de 2015, também prescreve que é vedado aos
membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar quaisquer disposições contidas tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de
se concluir que as alegações de inconstitucionalidade do artigo 49 da Lei no
8.981/1995 não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas à Cofins e à
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.485 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721105/2011-24

Contribuição ao PIS, por força da desistência formulada nos autos, e, em relação à parcela
conhecida, em rejeitar a preliminar referente à análise dos Embargos de Declaração pela DRJ e,
quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao Recurso, apenas para que a Unidade de Origem,
quando da liquidação do acórdão, impute os impostos recolhidos a título de ganhos de capital
pela pessoa física aos débitos apurados pela fiscalização a título de IRPJ.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1336
DF CARF MF
Original